Tribunal: TJSP
Processo: 0005401-20.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000638327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005401-20.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EDMILSON SANTANA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para, cassada a r. decisão recorrida,
determinar o retorno do Agravado EDMILSON SANTANA DOS SANTOS,
qualificado nos autos, ao regime fechado, onde deverá ser submetido a exame
criminológico, com oportuna reapreciação do pedido. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Agravo de Execução Penal no 0005401-20.2020.8.26.0344
-
VOTO No 42226
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0005401-20.2020.8.26.0344
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
AGRAVADO: EDMILSON SANTANA DOS SANTOS
ORIGEM......: VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE MARÍLIA
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora RENATA BIAGIONI)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, inconformado com a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da
Vara de Execuções Criminais da Comarca de Marília que, nos autos de
Execução
Criminal
no
1006244-65.2020.8.26.0344,
concedeu
ao
condenado EDMILSON SANTANA DOS SANTOS, a progressão ao
regime semiaberto (fls. 43/46), interpôs AGRAVO EM EXECUÇÃO,
com amparo no art. 197, da Lei de Execução Penal.
Sustenta o Agravante, em síntese, que a referida progressão
não poderia ter sido concedida por ausência do requisito subjetivo, sendo
que o Agravado “... cumpre pena ... por roubo triplamente qualificado e
corrupção de menor, demonstrando tratar-se de pessoa extremamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Agravo de Execução Penal no 0005401-20.2020.8.26.0344
-
perigosa e nociva à sociedade, pela natureza e gravidade das condutas
praticadas, havendo necessidade, no caso, de uma melhor análise quanto
ao preenchimento de mérito para a progressão em questão, o que não se
deu, tudo a fim de se garantir à sociedade que o agravado, quando de seu
retorno, não mais transgredirá as regras para nela bem conviver, pois
chegou-se à conclusão, de modo convincente, durante o cumprimento de
sua pena, que aquilatou valores dos quais, até então, encontrava-se
completamente desprovido. ...”.
Encerra pleiteando o provimento do presente recurso,
retornando o Agravado ao regime fechado, ou quando não, que se
determine a realização de exame criminológico (fls. 1/10).
O Agravado ofertou Contraminuta sustentando o acerto da
r. decisão recorrida (fls. 50/61).
A r. decisão agravada foi mantida em juízo de retratação
(fls. 62).
Com a subida dos autos, a d. Procuradoria Geral de Justiça
ofertou Parecer pelo provimento do recurso (fls. 75/82).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, a DEFENSORIA PÚBLICA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Agravo de Execução Penal no 0005401-20.2020.8.26.0344
-
ESTADO DE SÃO PAULO não se opôs a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Insurge-se o Agravante contra r. decisão proferida por Juízo
de Direito da Vara de Execuções Criminais, concessiva de progressão do
regime fechado para o semiaberto, sustentando não estar preenchido o
requisito subjetivo, havendo necessidade de submissão do Agravado a
exame criminológico para aferição de sua capacidade de adaptação a
regime mais brando.
Com o advento da Lei no 10.792/03, que alterou o art. 112,
da Lei no 7.210/84, a realização do exame criminológico para concessão
de progressão de regime e de livramento condicional tornou-se
prescindível.
O art. 112, da Lei de Execução Penal, passou a prever a
possibilidade de progressão de regime quando o preso tiver cumprido ao
menos um sexto da pena no regime anterior (requisito objetivo/temporal), e
ostentar bom comportamento carcerário (requisito subjetivo), assim
firmado pelo diretor do estabelecimento prisional.
Nesse sentido, a obrigatoriedade de exame criminológico para
a progressão a regime mais brando foi extirpada, bastando para
atendimento do requisito subjetivo a expedição de atestado de bom
comportamento carcerário pelo diretor do estabelecimento prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Agravo de Execução Penal no 0005401-20.2020.8.26.0344
-
Todavia, isso não significa que o magistrado esteja impedido
de determinar o exame, caso as peculiaridades do caso sub judice
demonstrem ser necessária sua realização. Essa é a linha de entendimento
do Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme se verifica do
Voto do Ministro CARLOS BRITTO, no Habeas Corpus no 94612/RS,
julgado em 17.03.2009, DJE de 23.04.2009:
“EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME
PENITENCIÁRIO.
REQUISITO
SUBJETIVO.
EXAME
CRIMINOLÓGICO. REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP. LEI No
10.792/2003. ORDEM INDEFERIDA. 1. É firme a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal no sentido de que o deferimento da
progressão de regime prisional está vinculado ao preenchimento, pelo
condenado, de requisitos objetivos e subjetivos. Sendo certo que, na
aferição dos pressupostos subjetivos, pode o Juiz da Execução fazer do
exame criminológico um dos elementos de sua convicção pessoal. Isto,
é claro, sempre que o magistrado entender necessário à verificação do
processo de reinserção social do apenado. Precedentes. 2. Na concreta
situação dos autos, a decisão que determinou a realização do exame
criminológico está devidamente fundamentada. 3. Ordem denegada.”
(grifei).
E é essa a hipótese dos autos.
Consta dos autos, o Agravante praticou crime de roubo
majorado aos 23.03.2011, sendo condenado à pena de 07 anos, 01 mês e
16 dias de reclusão (Processo Crime no 270/11 Vara Federal de Osasco).
Foi preso em flagrante delito aos 17.01.2013, pela prática de
crime de receptação, sendo condenado à pena de 01 ano e 02 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Agravo de Execução Penal no 0005401-20.2020.8.26.0344
-
reclusão (Processo Crime no 114/13 3a Vara Criminal da Comarca de São
Paulo).
Foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto aos
30.07.2017 e com livramento condicional aos 12.12.2017.
Foi preso em flagrante delito no curso do periodo de prova,
aos 18.01.2018, pela prática de crime de extorsão, sendo condenado à pena
de 09 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão (Processo Crime no 23/18 20a
Vara Criminal da Comarca de São Paulo).
Creio, não precise mais.
São situações tais que, como excepcionalíssimas, exigem seja
o condenado submetido a exame criminológico para aferição de seu índice
de recuperação, de aptidão a regime mais brando, de condições de retorno
ao convívio social, mesmo que de forma gradativa, não bastando apenas
sua conduta prisional na atualidade.
A suficiência da pena para prevenção não foi mesmo
alcançada em oportunidades anteriores, o que acaba exigindo um maior
rigor no seu tratamento, que não pode ser desprezado.
Para a progressão de regime prisional não basta tenha o
condenado cumprido 1/6 da pena e, simplesmente apresente bom
comportamento carcerário, comprovado por atestado expedido pela
administração do estabelecimento penal onde recolhida. Outros fatores
devem ser considerados para a análise, especialmente, do preenchimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Agravo de Execução Penal no 0005401-20.2020.8.26.0344
-
do requisito subjetivo.
Com propriedade destacou o eminente Desembargador
GERALDO WOHLERS, ex-integrante desta Terceira Câmara de Direito
Criminal, nos autos de Agravo em Execução no 990.09.096770-6,
j. 17.11.2009, da sua relatoria:
“... Como é sabido, ao deferimento de regime mais condescendente
não basta o singelo decurso de certo tempo de vida carcerária; não basta
esteja o condenado recolhido ao presídio mais severo por tempo superior ao
mínimo fixado para a obtenção do benefício; muito menos que venha
apresentando reconhecida evolução na assimilação da terapêutica a que vem
sendo submetido. Cumpre que o reeducando demonstre aptidão psicológica,
adequação temperamental e senso de responsabilidade. Faz-se necessário
que, nele, tudo indique que o agir criminoso, se não foi algo eventual, não
revelador de índole ou vocação delinquencial, representa, ao menos, fato
pretérito em sua vida.
Tais pressupostos não podem ser reconhecidos pelo singelo bom
comportamento carcerário, muitas vezes apressadamente atestado ou
coativamente imposto, diante da falta de outra alternativa comportamental,
já que as restrições prisionais muitas vezes camuflam sentimentos e limitam
atuações, que o encarceramento mais brando não tem como reprimir.
Por isso, o deferimento de transferência para regime prisional semi-
aberto, de fiscalização e restrição sabidamente precárias, a transgressores
que, durante largo tempo da vida, tenham revelado incontrolável vocação
para a atividade delituosa, mostra-se medida com características perigosas.
Ainda
que
a
magnanimidade
venha recomendada pelo Atestado
Comprobatório de Comportamento Carcerário. ...”.
Com isso, a postura do Agravado, inclusive a adotada no
curso do cumprimento da pena, permite concluir pelo desacerto da r.
decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
8
Agravo de Execução Penal no 0005401-20.2020.8.26.0344
-
Era mesmo caso de não concessão de plano da progressão
de regime, mas sim de determinação da submissão do Agravado a
exame criminológico, para aferição do preenchimento do requisito
subjetivo.
Por fim, quanto à necessidade de avaliação psiquiátrica, a
análise deve ficar a cargo da Comissão Técnica, bem como ao Juízo das
Execuções Criminais, isso porque o exame criminológico, a ser realizado,
bem que poderá ser suficiente para formação do convencimento do
Magistrado, não podendo ser antecipada decisão sob pena de supressão de
Instância.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente Agravo
em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO para, cassada a r. decisão recorrida, determinar o
retorno do Agravado EDMILSON SANTANA DOS SANTOS,
qualificado nos autos, ao regime fechado, onde deverá ser submetido a
exame criminológico, com oportuna reapreciação do pedido.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)